Tribunal: TJMT
Processo: 1003170-22.2024.8.11.0007
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003170-22.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), DONIZETE DAVI DONATO - CPF: 800.729.921-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: direito processual civil e tributário. Recurso de apelação. Execução fiscal. Extinção por pagamento. Honorários advocatícios. Pagamento antes da citação. Ausência de triangulação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que julgou extinta execução fiscal de cobrança de IPTU dos exercícios de 2019 a 2023, em razão do pagamento integral do débito pelo executado, deixando de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios por ausência de triangulação processual.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios quando o pagamento integral do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.

I
II
. Razões de decidir

3.
O pagamento integral do débito executado ocorre antes da citação válida do executado, o que impede a formação da relação processual triangular.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1927469, consolida o entendimento de que, na ausência de
triangularização
processual, não há sucumbência, afastando-se a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

5.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui jurisprudência pacífica no sentido de não condenar em honorários advocatícios quando não há resistência e o pagamento ocorre antes da citação.

6.
A satisfação do crédito sem necessidade de citação reforça a ausência de litigiosidade, não havendo motivo para imputar ao executado os honorários pretendidos.

IV
.
Dispositivo

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Não se impõe condenação em honorários advocatícios quando o pagamento integral do débito ocorre antes da citação do executado, por ausência de triangulação processual.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85, §1º; art. 924, II; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1927469/PE; STJ,
AgInt
no REsp 1.848.573/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques;
TJ-MT, Apelação Cível 1006852-
70.2021.8.11.0045, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 09/10/2023; TJ-MT, Apelação Cível 10310910220238110003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação
interposto pela Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou extinta a execução fiscal, em razão do pagamento integral do débito, deixando, contudo, de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios sob o fundamento de ausência de triangulação processual.

O processo teve início com a propositura de execução fiscal pelo Município de Alta Floresta para cobrança de crédito tributário referente ao IPTU dos exercícios de 2019 a 2023, consubstanciado na CDA nº 503/2024.

Inicialmente, o juízo de primeiro grau determinou a intimação do exequente para comprovar o cumprimento das exigências previstas no Tema nº 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, sob pena de extinção do processo. Após manifestação do Município, o juízo extinguiu o feito sem resolução de mérito, por entender insuficiente a comprovação formal do protesto do título.

Contra essa decisão, o Município interpôs recurso de apelação, que foi provido, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

Posteriormente, o Município informou o pagamento integral do débito pelo executado e requereu a extinção do processo com resolução de mérito, pugnando pela condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O juízo de primeiro grau julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, mas deixou de condenar o executado em honorários advocatícios por entender que não houve triangulação processual.

Inconformado, o Município interpôs novo recurso de apelação, sustentando que são devidos honorários advocatícios mesmo quando o pagamento ocorre após o ajuizamento da ação e antes da citação do executado, com fundamento no princípio da causalidade.

É o relatório.

I
nclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios
,
em
razão da ausência de
triangulação
processual
.

No caso em análise, verifica-se que o pagamento do débito ocorreu após o ajuizamento da ação executiva, porém antes da citação válida do executado.

Nesse contexto, não houve a formação completa da relação processual, ou seja, não ocorreu a
triangulação
da demanda, requisito essencial para a configuração do litígio e, consequentemente, para a aplicação do princípio da sucumbência.

Não se desconhece a existência de entendimento contrário no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme citado pela apelante.

Contudo,
diante da ausência de uniformidade jurisprudencial sobre o tema, adoto a
posição
segundo a qual a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe sucumbência objetiva da parte contrária, o que impõe a configuração de litígio efetivo e decisão de mérito desfavorável,
à luz do que preceitua o art. 85 do Código de Processo civil:

Art. 85. A sentença condenará o
vencido
a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(destaquei)

Nesse sentido, a jurisprudência colacionada por
Theotonio Negrão
:

Para a existência de verba honorária, é necessário existir sucumbência da parte contrária. Inexistente esta, inexiste aquela” (STJ 3ªT., REsp 26.120-3, Min. Cláudio Santos, j.25.10.93, DJU 22.11.93). Por outras palavras: é preciso que haja vencedor e vencido, ou seja, que tenha havido litígio (RJRJESP 93/96) e consequente sucumbência, pois o fundamento da condenação em honorários é o fato objetivo da derrota (RT 591/140). Ou melhor, trazendo essas ideias para o campo da causalidade, é preciso que haja um responsável pela instauração e pelo desenvolvimento do processo. E, naturalmente, que a parte inocente se tenha feito representar nos autos por advogado. (NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil. 55. ed. São Paulo: Saraiva, 2024.
p. 166
).

Vale reproduzir, ainda,
o julgado do
STJ, que no REsp 1927469
,
estabeleceu que os honorários sucumbenciais não são devidos, quando o pagamento ocorrer antes da citação. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1927469 - PE
(2021/0076676-6) DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial manejado pelo Município de Jaboatão dos Guararapes, com amparo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, em oposição a acórdão assim ementado: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLÍCABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO, DECISÃO UNÂNIME. 11 (...) A orientação desta Corte Superior de Justiça, calcada no princípio da causalidade, entende ser incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt no REsp 1.848.573/PE
, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/6/2020,
DJe
5/6/2020).

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme se observa nos seguintes julgados:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1– Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento da ação e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a
triangularização
da demanda. 2 – Recurso desprovido." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006852-70.2021.8.11.0045, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2023)

Na mesma direção:

"APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ART. 924, II, DO CPC – PAGAMENTO REALIZADO NA VIA EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DO ART. 26 DA LEI N. 6.830/80 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "Não cabe condenação do Executado pelo pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, se a quitação se procedeu de forma extrajudicial e antes mesmo da citação. Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada". (N.U 0002476-55.2010.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES
BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 23/10/2023)" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10310910220238110003, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2024)

Embora o princípio da causalidade seja um dos norteadores para a fixação dos honorários advocatícios, sua aplicação deve ser conjugada com a efetiva formação da relação processual. No caso em tela, não hav
en
do a citação do executado, não se pode afirmar que houve resistência à pretensão do exequente ou que o executado tenha dado causa ao desenvolvimento do processo.

O simples ajuizamento da ação, sem a citação válida, não é suficiente para caracterizar o litígio e, por conseguinte, para justificar a condenação em honorários advocatícios. A citação é o ato processual que completa a relação jurídica processual e, sem ela, não há que se falar em parte vencida ou vencedora.

Assim, a sentença recorrida está em consonância com o entendimento jurisprudencial predominante neste Tribunal de Justiça, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025